Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721402-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RAMILO SIMÕES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CARTA DE AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. É válida a citação mediante carta com aviso de recebimento recebida pela portaria de condomínio, ainda que se trate de pessoa jurídica, sendo-lhe aplicável, para além do 248, §2o, do CPC, também o disposto no respectivo §4o. 2. Não bastasse, o endereço em que recebida a carta AR na fase de conhecimento é o mesmo do utilizado na de cumprimento, que possibilitou a oposição de impugnação, além de ser o que constou na procuração outorgada pela devedora. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, 6o, 240, §§ 2o e 3o, 242, 248, 280, inciso II, e 283, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que (i) a nulidade da citação se deu por não ter a secretaria do juízo a enviado para o endereço informado pelo recorrido na petição inicial; (ii) a pessoa que recebeu a correspondência não é funcionária da pessoa jurídica, pois a empresa recorrente não possui funcionários, razão pela qual a citação só poderia ser válida se tivesse sido assinada por uma das 2 (duas) únicas pessoas que poderiam lhe representar; (iii) a teoria da aparência não se aplica ao caso concreto; (iv) o recorrido tinha prévio conhecimento sobre a mudança de endereço da recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça; a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, 6o, 240, §§ 2o e 3o, 242, 248, 280, inciso II, e 283, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De fato, a ora agravada foi citada na fase de conhecimento no endereço SGAS 610, Conjunto F, Bloco 02, Sala 104, em Brasília DF, no dia 19/07/2021 (ID 98915890). Esse endereço é o mesmo que foi indicado na procuração ID 157429652, outorgado por si em 15/03/2023, e também o utilizado para a intimação da devedora na fase de cumprimento de sentença, cuja carta novamente foi recebida (ID 154835192) e que oportunizou a oposição da impugnação analisada. A interpretação da agravada, de que o recebimento de correspondências na portaria aplica-se apenas às pessoas naturais, não se sustenta. A um, porque, o §4o do art. 248 do Código de Processo Civil situa-se abaixo do §2o, aplicando-se a regra interpretativa de que o parágrafo topograficamente inferior se aplica a todas as hipóteses superiores. A dois, pois não há sentido em se impor uma presunção mais gravosa à pessoal natural frente à pessoa jurídica no que tange ao recebimento de cartas citatórias, dado que a segunda é um ente de personalidade ficta que administra riscos com o objetivo lucrativo” (ID 52918337). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ademais, também não deve ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional em relação ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025